Tribunal: TCU
Processo: 020.856/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Executiva do extinto Ministério da Cidadania contra o Sr. Jarbas Barbosa Barros, ex-prefeito de Itacaré/BA, em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos àquele município pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), na modalidade fundo a fundo, para execução dos Serviços de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, no exercício de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Executiva do extinto Ministério da Cidadania contra o Sr. Jarbas Barbosa Barros, ex-prefeito de Itacaré/BA, em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos àquele município pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), na modalidade fundo a fundo, para execução dos Serviços de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2014. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Jarbas Barbosa Barros, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir relacionadas, acrescidas da atualização monetária e dos juros de mora calculados a partir das datas especificadas até a da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 21/01/2014 89.000,00 03/02/2014 89.000,00 20/02/2014 90.000,00 06/03/2014 50.000,00 19/03/2014 50.000,00 28/03/2014 97.000,00 02/05/2014 85.000,00 30/05/2014 105.000,00 18/07/2014 40.000,00 18/07/2014 6.000,00 30/12/2014 46.000,00 20/02/2014 100.000,00 1o/07/2014 100.000,00 21/01/2014 56.000,00 03/02/2014 86.000,00 28/03/2014 99.000,00 30/05/2014 110.000,00 1o/07/2014 110.000,00 30/12/2014 110.000,00 9.2. aplicar ao Sr. Jarbas Barbosa Barros a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas a que se referem os subitens 9.1 e 9.2 acima, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), cientificando o responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendida a notificação, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República na Bahia, com fundamento no art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, para ciência.